Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-93.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE”. ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. A comprovação da mora poderá ser feita por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, cuja assinatura no respectivo aviso não necessita ser do destinatário (devedor), nem de terceiro, conforme os comandos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Tese Repetitiva n.o 1.132 de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.